Tribunal: TJBA
Processo: 8005086-11.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005086-11.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GEAZE MURIEL RIBEIRO DA CRUZ, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MAYSA COSTA DUARTE

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde coletivo (Sul América Companhia de Seguro Saúde) contra sentença que julgou procedente ação revisional movida pela consumidora (Maysa Costa Duarte), visando à declaração de nulidade de cláusula contratual de reajuste por mudança de faixa etária e à repetição do indébito. O juízo de origem considerou abusivo o aumento de 94,94% na mensalidade após a autora completar 59 anos, por supostamente violar os limites da Resolução ANS nº 63/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste aplicado por mudança de faixa etária, com aumento de 94,94%, é válido à luz da Resolução ANS nº 63/2003; e (ii) estabelecer se a sentença incorreu em erro ao utilizar soma aritmética, em vez do cálculo de variação acumulada, para apurar a legalidade do reajuste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cálculo da variação acumulada entre faixas etárias deve observar a fórmula matemática prevista no art. 3º, II, da Resolução ANS nº 63/2003, conforme decidido pelo STJ nos Temas 952 e 1016, sendo incorreta a utilização de simples soma aritmética ou média de percentuais.

4. A sentença contrariou os precedentes vinculantes do STJ ao adotar cálculo aritmético para aferir abusividade, resultando em erro metodológico grave que justifica sua reforma integral.

5. O reajuste de 94,94% encontra respaldo em nota técnica atuarial registrada e aprovada pela ANS, evidenciando que os percentuais não são aleatórios nem excessivos, e que a formação do preço respeita critérios técnicos e regulatórios.

6. Foram atendidos os três requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ para validade do reajuste por faixa etária: (i) existência de cláusula contratual expressa; (ii) observância das normas da ANS; e (iii) ausência de percentuais desarrazoados ou discriminatórios.

7. A interpretação correta da norma regulatória impõe que a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não ultrapasse a variação entre a primeira e a sétima faixas — o que foi comprovado nos autos com base nos valores apresentados.

8. O art. 927, III, do CPC exige a observância obrigatória dos precedentes qualificados do STJ, de modo que sua inobservância impõe a cassação da sentença por erro de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
(i)
A fórmula correta para apuração da variação acumulada entre faixas etárias deve observar o método matemático previsto no art. 3º, II, da Resolução ANS nº 63/2003.
(ii)
A validade do reajuste por faixa etária exige: previsão contratual expressa, respeito às normas da ANS e inexistência de percentuais aleatórios ou excessivamente onerosos.
(iii)
A inobservância dos Temas 952 e 1016 do STJ implica nulidade da sentença por erro de direito, em razão da força vinculante dos precedentes repetitivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927, III; Resolução ANS nº 63/2003, art. 3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.715.798/RS, REsp 1.716.113/DF, REsp 1.873.377/SP (Tema 1016); STJ, Tema 952.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8005086-11.2022.8.05.0103
) interposto por
SUL AM
É
RICA COMPANHIA DE SEGURO SA
Ú
DE
em face da sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
d
os Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da
Comarca de
Ilhéus
, nos autos da
A
ção
Revisional de Contrato

contra
ela ajuizada
por

MAYSA COSTA DUARTE
, ora Apelad
a
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA